Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS SUPOSTAMENTE IRREGULARES. MENOR DE IDADE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO POLO ATIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELA CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA ATACADA. PREJUÍZO DETECTADO. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, e nos processos que envolvam: a) interesse público ou social; b) interesse de incapaz; c) litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana (art. 178), sob pena de nulidade (art. 279).
2.Como regra geral, a jurisprudência pátria entende que o rigor da norma processual pode ser abrandado, desde que a atuação do Ministério Público em 2o grau de jurisdição possa suprir a não atuação do Ministério Público em 1o grau de jurisdição, por meio da apresentação de parecer fundamentado em que se discuta, minuciosamente, o mérito da causa, e, que, de todo modo, não suscite a ocorrência de prejuízo nem alegue a existência de qualquer tipo de nulidade. Prestígio aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. No entanto, esta não é a hipótese dos autos.
3. Intimada a apresentar parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiou pela cassação da r. sentença atacada, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição, situação que teria causado prejuízos à autora, menor, nascida em 03.04.2009, portadora de deficiência física, notadamente em razão da improcedência dos pedidos contidos na petição inicial e da ausência de interesse do Magistrado em proceder com maior dilação probatória acerca dos fatos.
4. Considerando a regra insculpida no art. 279 do CPC/2015, o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a idade da autora, a condição de portadora de deficiência física, a improcedência dos pedidos constantes da petição inicial e o pedido expresso da doutra Procuradora de Justiça, impõe-se a decretação da nulidade da sentença. PRECEDENTES.
5. SENTENÇA CASSADA.